Tribunal: TJSP
Processo: 1007294-67.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos elétricos em equipamentos eletrônicos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva imputada à

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos elétricos em equipamentos eletrônicos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva imputada à companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade por defeitos alegados na prestação de serviços da companhia elétrica com os alegados danos suportados pela segurada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos, de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007294-67.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do
julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1007294-67.2019.8.26.0084
Comarca: 3a Vara Cível
Foro Regional de Vila Mimosa -
Campinas
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto no 17.953
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos
elétricos em equipamentos eletrônicos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de procedência
do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990. Responsabilidade objetiva imputada à companhia
elétrica na condição de concessionária de serviço público.
Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu
serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade
por defeitos alegados na prestação de serviços da companhia
elétrica com os alegados danos suportados pela segurada.
Natureza unilateral da documentação exibida pela autora.
Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no
fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade
objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada. Improcedência dos pedidos, de rigor. Inversão dos
ônus da sucumbência. Recurso provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 192/193, que, em
Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou o pedido procedente,
para condenar a ré a pagar à autora R$8.429,40 corrigidos
monetariamente desde os pagamentos, mais juros de mora iguais a
1% a.m., contados da citação. Custa e honorário igual a 10% do
valor da causa pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré apela (fls.196/212). Alega que lhe
obrigar a ressarcir valores à seguradora, os quais foram ressarcidos
à segurada, em sinistro decorrente de “dano elétrico” é ignorar a
necessária comprovação do nexo causal, ônus que compete à
Seguradora, que apresentou documentação precária, com exame
superficial e unilateral dos equipamentos afirmados danificados.
Esclarece que o referido laudo técnico, não
traz informações técnicas relativas ao método utilizado para se
concluir que a queima dos produtos ocorreu por tensão de energia
derivada de sua rede elétrica, haja vista que é completamente
possível, e mais provável, que a suposta variação decorra de
defeito interno na rede do seu segurado.
Sustenta que não há nos autos comprovante
de pagamento realizado à segurada, mas meros prints de sistema
ou documento elaborado unilateralmente (fls.39), sem qualquer
valor probatório.
Salienta que, de acordo com seus sistemas
de monitoramento, posteriormente comprovado por laudo técnico
realizado por Engenheiro Elétrico habilitado junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, não houve
perturbação no sistema elétrico que atende à Unidade Consumidora
(UC) da segurada da Apelada na data citada.
Assevera, no mais, que a apelada efetuou o
pagamento do seguro e não ficou na posse de nenhum dos bens,
sendo impossibilitada, portanto, de apurar a situação dos
equipamentos ou determinar que fossem encaminhados para a
análise em um local credenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a reforma da r. sentença para que o
pedido seja julgado improcedente, com a condenação da apelada
nos consectários legais.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, na qual a
seguradora veio a juízo pleitear ressarcimento de indenização
securitária paga à sua segurada Nelxon Brasil Com. E Repres.
Ltda.
O juízo “a quo” julgou procedente o pedido,
motivo pelo qual a ré apela.
E com razão.
Tratando-se a ré de concessionária de
serviço público, é imperioso recorrer à doutrina quanto à definição
da responsabilidade objetiva atribuída a ela.
Conforme Hely Lopes Meirelles, em tema da
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica, foi danificado
equipamento eletrônico pertencente à sua segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Conforme se pode extrair da
regulação do sinistro, a segurada comunicou os fatos à
seguradora somente em 28/08/17, não obstante a queima do
equipamento se dera 28/04/17 (fl. 26).
E confira-se, o teor de sua correspondência:
“Informo que na manhã do dia 28 de abril
como de costume ao abrir a Fábrica, percebi que alarme estava
desativado. Ao adentrar na empresa encontrei um SOPRADOR e
Uma Bobinadora, desligados com aspecto de estarem queimadas.
Devido a grande dificuldade encontrada para efetuar orçamento
destes 2 equipamentos, fizemos a troca do DVR do alarme para
evitar qualquer outro sinistro no local que está à disposição para
vistoria”.
E, por contraditório, trouxe, posteriormente,
o que denominou de Laudo da Assistência Técnica, datado de
04/09/2017, como se a execução do serviço tivesse acontecido
nesta outra data e não em data anterior ou mesmo quando da data
da comunicação (fls. 27).
Enfim, o conjunto probatório existente nos
autos é frágil e demonstra falta de preocupação da seguradora,
apelada, de relacionar a causa do sinistro à energia fornecida pela
concessionária no momento em que houve a queima do aparelho
ou outro fato relacionado.
Enfim, o fundamento da indenização para
atribuir responsabilidade à ré nem vai à imputação de danos
causados por raios e outros eventos da natureza e que não
guardam relação com o fornecimento de energia, sem descer, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo quanto à data da instalação e mesmo de condições
precárias e desgaste do equipamento pelo tempo de uso.
Além de tudo, o dano elétrico alegado na
peça vestibular jamais foi comunicado à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E esta jamais teve a oportunidade de
acompanhar laudo e orçamento, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento do serviço, sendo certo que, no
calor dos fatos, a fornecedora poderia ter produzido contraprova
para demonstrar que os danos havidos não eram elétricos, mas,
sim, decorrentes por desgaste, por falha interna da rede elétrica do
consumidor ou por queda de raio que afetasse diretamente a rede
do segurado, sem que tivesse passado por seu sistema de
distribuição.
E não é só. Pois a autora não se houve com
prova e análise da rede particular da segurada para formar mínimo
elo de responsabilidade da ré para essas ocorrências. E nem teve o
cuidado de preservar as peças do equipamento que foram
substituídas para a prova judicial.
Assim, com absoluta falta de contraditório
para a prova perante a ré, sem razoabilidade firmar razão de direito
à apelada naquilo que se mostrou liberal para com sua segurada ao
assentir indenizá-la.
Ante
o
conjunto
probatório
existente,
portanto, forçoso o reconhecimento de que somente a preservação
do material substituído do equipamento para a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraprova judicial teria o condão de autorizar a indenização por
regresso, e ainda se constatado fosse que os danos
efetivamente ocorreram em razão da falha na prestação do
serviço da ré.
É o que basta, portanto, para a reforma da r.
sentença para julgar o pedido improcedente, com a inversão da
sucumbência, e condenação da autora em verba honorária de 20%
do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47470
Apelação Cível no 1007294-67.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
designado para negar provimento ao recurso
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelada
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos aos que teriam sido causados pela
apelante na execução do contrato de fornecimento
de energia elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 22/25) e
comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
39 prova documental com autenticação bancária),
verifica-se, com segurança, a viabilidade da ação
de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
O segurado teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica/fabricante) e
apresentado à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls. 27 e 32.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.
As telas sistêmicas da concessionária
encartada às fls. 154/155 é que não possuem carga
probatória inidônea, pois foram extraídos do
próprio sistema da empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sopesando as provas trazidas pelas
partes, não há dúvida de que os laudos trazidos
pela autora possuem valor superior!
Neste aspecto, é importante ressaltar
que o sistema processual confere ao magistrado a
prerrogativa de a apreciação livre da prova (art.
131 do CPC), sendo certo que os elementos trazidos
pela parte autora são os mais idôneos e convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, os documentos trazidos pela ré,
constata-se a ocorrência do evento danoso por
culpa da prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício de
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Isso porque, as telas de fls. 154/155
juntadas pela concessionária são manifestamente
inidôneas, podendo ter sido confeccionadas com
informações falsas visando o único e exclusivo
interesse da ré.
Tal
circunstância
macularia
o
trabalho do perito nomeado pelo juízo.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado:
“Em
matéria
de
julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Conforme já fundamentado acima, os
documentos apresentados pela concessionária não
possuem valor probatório suficiente, seja para
convencer o juízo, suplantando os elementos de
prova
trazidos
pela
seguradora,
seja
para
autorizar a perícia do juízo.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Mantida a r. sentença, portanto.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
105A5008
10
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
105D21F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007294-67.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.